Tribunal: TJBA
Processo: 8066879-95.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8066879-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO EM FORO ALEATÓRIO. VEDAÇÃO. ART. 63, § 5º, DO CPC. O DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA É O LOCAL DE SUA SEDE. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO EM COMARCAS ONDE EXISTA FILIAL, SE A OBRIGAÇÃO NÃO TIVER SIDO NELA CELEBRADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
JULGADO
IM
PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR
IM
PROCEDENTE
O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.